Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO ATO COATOR. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS A SEREM COLHIDAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O decreto de prisão temporária e de busca e apreensão de dispositivos móveis e outros objetos de interesse da investigação, bem como o sequestro de bens e valores, está lastreado em robusta representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, indicando, de forma clara, a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A fase processual em curso, com a realização de diversas diligências pela polícia, evidencia que outras medidas cautelares alternativas à prisão não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas.
3. A apreciação por este tribunal de questões ainda não submetidas ao juízo natural implica em supressão de instância.
4. Ordem conhecida em parte e denegada.